Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-23.2018.8.11.0086
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001273-23.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAIR ANDRE ZILIO - CPF: 407.418.349-87 (APELADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DI ANGELO - CPF: 018.651.851-08 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DI ANGELO - CPF: 018.651.851-08 (ADVOGADO), JAIR ANDRE ZILIO - CPF: 407.418.349-87 (APELANTE), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
–
ACIDENTE OCORRIDO EM LOCAL DE DECLIVE E SEM ACOSTAMENTO -
CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS
–
ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – NÃO COMPROVAÇÃO –
NEXO CAUSAL PRESENTE
– DEVER
DE INDENIZAR
–
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CABIMENTO – PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 1 - O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos, conforme previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil. II - O boletim de ocorrência contendo o relato do evento objeto da controvérsia goza de presunção 'juris tantum' de veracidade, porque lavrado por funcionário público no exercício de suas funções. Inteligência do art. 405 do Código de Processo Civil. 3. Demonstrada a culpa da empresa ré que, por grave declive da pista e inexistência de acostamento, deu causa ao evento danoso em rodovia federal, há de ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais formulados pela parte autora, concessionária de serviços públicos administradora da rodovia. 4. Provado que o postulante deixou de auferir lucros em razão do ato ilícito, é imperioso o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes. 5. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo Regimental não provido. (STJ – 3ª Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Min. MOURA RIBEIRO – Julg.12/02/2015 - DJe 20/02/2015) 6. A mera ocorrência de acidente sem vítimas e de leves proporções, somente configurando danos materiais ao veículo, não enseja de plano a indenização por danos morais, se não forem comprovadas outras causas ocasionadoras de prejuízo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A e JAIR ANDRE ZILIO contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito 2ª da Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos Materiais /c Danos Morais
”

(Proc. nº

1001273-23.2018.8.11.0086), ajuizada pelo segundo apelante contra a primeira, julgou o pedido principal parcialmente procedente, para
“a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 52.147,00 (cinquenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais) (...) condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes decorrentes do tempo em que o veículo ficou paralisado, no valor de R$ 32.518,03 (trinta e dois mil, quinhentos e dezoito reais e três centavos)”,
mais custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (cf. Id. nº

215429805).

A Concessionária/apelante sustenta que o acidente não possui como causa determinante a ausência de acostamento, primeiro porque “
o acidente jamais teria ocorrido caso o autor não estivesse tentando evitar uma colisão frontal com o veículo de terceiro, que realizava incorreta ultrapassagem no trecho”.

Afirma que, ao contrário do que consta na sentença “
eventual desnível não é uma irregularidade na pista, pelo contrário, é a sua limitação, demarca seu fim
” insistindo que “
se o condutor passou por esse “desnível”, significa que ele saiu da pista, por motivos absolutamente alheios à conduta da Concessionária – nesse caso, por culpa exclusiva de terceiro”.

Afirma que “
não há de se falar em descumprimento de quaisquer cláusulas contratuais, especialmente porque a própria sentença embargada reconhece que as obras dessa natureza deveriam ser realizadas apenas em 2019, sendo o acidente datado de 2018
”.

Aduz que é indevida a condenação ao pagamento de qualquer indenização, já que “d
everia existir, no mínimo, uma relação de causalidade entre a atuação ou omissão da Concessionária e os fatos descritos como indenizáveis”.

Sustenta, também, que em relação a condenação em lucros cessantes, a instância de origem incorreu em erro, visto que “
não se pode olvidar que o valor pleiteado pelo requerente não sofreu os descontos de combustível, manutenção, pedágios e tributos, vez que lucro cessante seria somente aquilo que deixou de lucrar, portanto, deve ser o valor líquido e não o bruto”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, “
a fim de ser reconhecida a ausência de responsabilidade da Concessionária e sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na exordial, afastando-se a condenação em danos materiais e lucros cessantes
”, ou, alternativamente, “
seja readequado o quantum indenizatório, para que seja arbitrado em valor proporcional, minorando-o em, ao menos, 40% do valor já fixado
” (Cf. Id. nº 215429813).

O autor/apelante apresentou recurso de apelação junto ao Id. nº 215429818, sustentando, que “
se faz necessário a manutenção da justiça gratuita anteriormente concedida, pois seus proventos servem tão somente para seu sustento e de sua família”.

No mérito, discorre sobre a existência de dano moral indenizável
, enfatizando que “
apesar de o Apelante ter saído sem lesões do acidente, fato este que foi um verdadeiro milagre em razão de sua gravidade, o Sr. Jair não ficou apenas sem o seu veículo, ficou sem sua ferramenta de trabalho e sem conseguir prover seu sustento e de sua família”,
e também pelo fato de que “
o autor ainda se viu obrigado a contrair novas dívidas para conseguir consertar seu veículo e poder voltar a trabalhar, novamente sem qualquer auxílio da parte requerida”.

Pede, pois, o provimento do recuso, para que reformada a sentença, seja concedida o benefício de assistência judiciária, assim como a Concessionária seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 50 mil.

A Concessionária ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 215429823, enquanto o autor contrarrazoou junto Id. nº 215429826, ambos com postulações reciprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES proposta por JAIR ANDRE ZILIO em face de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A, todos qualificados nos autos.

Segundo consta da exordial, o autor seria proprietário de um caminhão Scania, os quais se envolveram em um acidente de trânsito, tipo tombamento, ocorrido na BR163, na data de 05/01/2018.

Aduz que o trecho está sob concessão da requerida, bem como que no local do acidente há um desnível e inexistência de acostamento, tendo sido uma das causas do acidente, pois se não houvesse o desnível, não ocorreria o tombamento do veículo.

Assim, requereu a condenação da requerida ao pagamento de R$ 84.665,03 (oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e três centavos) a título de danos materiais e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral.

Trouxe com a exordial os documentos de ID’s nº 13886765, 13866767, 13886769, 13886770, 13886773, 13886776, 13886803, 13886808, 13886847, 13886827, 13886834, 13886852, 13886856, 13886859, 13886861, 13886867, 13886870, 13886873, 13886874, 13886875 e 13886881.

Determinada a emenda a inicial no ID nº 15647064.

Emenda a inicial nos ID’s nº 17000928, 17000935, 17001141, 17001144, 17001145, 17001147, 17001148, 17001149, 17001162, 17001164, 17001167, 17001170, 17001184, 17001185, 17001186, 17001188, 17001491, 17001493, 17001497, 17001502, 17001506, 17001508, 17001512, 17001515, 17001518, 17001520, 17001521, 17001522, 17001524 e 17001533.

Recebida a inicial no ID nº 18771474.

Realizada a audiência preliminar de conciliação, esta restou inexitosa, conforme termo de ID nº 24376936.

A requerida apresentou contestação no ID nº 25192793, impugnando a assistência judiciária gratuita concedida ao autor. Em prejudicial ao mérito, sustentou a ilegitimidade ativa do requerente para pleitear a indenização em relação ao caminhão placas IGH-8985, posto que pertence a terceiro.

No mérito, sustentou que o prazo para realização das obras na rodovia se encerram em março de 2019, estando seguindo todas as obrigações legais do contrato de concessão, bem como que não está evidenciado o nexo de causalidade, por culpa exclusiva de terceiro, decorrente da ultrapassagem em local inapropriado.

Ainda, aduziu a ausência de comprovação dos danos materiais e lucros cessantes, posto que os danos ao veículo de propriedade do autor foram de pequena monta, tampouco não teria juntado documentos que comprovem o faturamento do veículo, para apuração dos valores que supostamente deixou de receber.

Quanto ao dano moral, sustentou a ausência de comprovação.

Com a contestação apresentou os documentos de ID’s nº 25192794, 25192795, 25192800, 25192801 e 25192802.

Impugnação à contestação no ID nº 32510251.

Devidamente intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, conforme manifestações de ID’s nº 63990722 e 64323739.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1 – Do julgamento antecipado da lide:

Analisando aos autos, considerando que as partes não pleitearam pela produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Diploma Processual Civil.

2 – Do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova:

Quanto ao pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, entendo que este deve ser aplicado no caso em apreço, tratando-se dos requerentes de consumidores por equiparação frente à falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, o qual preceitua que:
“equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.”

In casu
, trata-se de responsabilidade em decorrência da falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, oportunidade em que a requerida deve responder objetivamente frente ao usuário.

(...)

O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
”

Extrai-se do referido artigo que a inversão do ônus da prova quando se trata de Direito do Consumidor não é automática, somente se dando quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente.

No que se refere à verossimilhança das alegações assim lecionam Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O primeiro requisito para inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, VIII, do CDC, é a verossimilhança das alegações do consumidor, exigindo-se que suas alegações de fato sejam aparentemente verdadeiras, tomando-se por base para essa análise as máximas de experiência, ou seja, aquilo que se costuma ocorrer em situações similares à narrada na demanda judicial. Conforme já tive a oportunidade de defender, a verossimilhança é uma aparência da verdade pela mera alegação de um fato que costuma ordinariamente ocorrer, não se exigindo para sua constituição qualquer espécie de prova, de forma que a prova final será exigida somente para convencimento do juiz para a prolação de sua decisão, nunca para permitir a inversão judicial do ônus provar. (Tartuce, Flávio. Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito do Consumidor: direito material e processual. 2ª Edição. Rio de Janeiro. Editora Forense).”

De igual forma, lecionam no seguinte sentido em relação ao segundo requisito, qual seja, a hipossuficiência:

“A condição econômica do consumidor, portanto, é irrelevante, porque mesmo consumidores abastados, eventualmente em situação econômica até mais confortável que a do fornecedor, podem ter dificuldades de acesso às informações e meios necessários à produção da prova. Nas corretas palavras de Kazuo Watanabe “ocorrendo, assim, situação de manifesta produção de superioridade do fornecedor em relação ao consumidor, de que decorra a conclusão de que é muito mais fácil ao fornecedor provar a sua alegação, poderá o juiz proceder à inversão do ônus da prova”. (Tartuce, Flávio. Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito do Consumidor: direito material e processual. 2ª Edição. Rio de Janeiro. Editora Forense).”

Nessa toada, entendo que não demonstrado nos autos a hipossuficiência do requerente na relação de consumo, bem como ausência de demonstração da verossimilhança do alegado, segundo as regras ordinárias de experiência, motivo pelo qual indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, mantendo-se a produção das provas na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

(....)

5 – Do mérito:

Por se tratar de responsabilidade objetiva, independe da comprovação da culpa ou dolo, sendo necessária apenas a prova da conduta, nexo causal e extensão do dano.

Nos moldes do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, em virtude da teoria do risco administrativo. Senão, vejamos:

6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A requerida, na qualidade de concessionária de serviço público, ou seja, ente da administração pública indireta, responde objetivamente pelos danos causados em decorrência dos atos omissivos, mormente porque a Constituição Federal não faz qualquer distinção entre a responsabilidade civil pelos atos omissivos ou comissivos.

Do compulso dos autos, tenho que é fato incontroverso a ocorrência do acidente de trânsito, bem como a existência do decline acentuado no local, o que culminou no tombamento do veículo de propriedade do requerente, de modo que o boletim de ocorrência de ID nº 13886803, narra a dinâmica do acidente. Senão, vejamos:

“Narrativa: Em Diamantino, no km 516 da BR 163, a equipe levantou, através dos vestígios no local, que V2, seguia fluxo sentido decrescente quando as rodagens do caminhão saíram da rodovia, entrando em um desnível da pista, em local que não possui acostamento, vindo a tombar o caminhão.”

Outrossim, vislumbra-se das imagens de fls. 08 e 10 de ID nº 13886803, ser perceptível a existência de declive e inexistência de acostamento no local onde ocorreu o acidente, sendo que o autor teria sido forçado a sair da pista para o acostamento em virtude de ultrapassagem de terceiro.

Embora o autor tenha sido forçado a sair da pista para o acostamento em virtude de fato de terceiro, consistente na ultrapassagem indevida, a existência do declive acentuado entre a pista e o acostamento foi a causa determinante do acidente.

Ora, a omissão da requerida Concessionária Rota do Oeste se deu em virtude de que tinha responsabilidade de manter a ausência de declive ou proteção metálica no local, em virtude do desnível existente entre a pista de rolamento e o acostamento, já que as concessionárias de serviços públicos possuem a obrigação de fornecer serviços adequados e seguros aos usuários, sob pena de reparação dos danos causados, nos moldes dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Transcrevo os dispositivos alhures mencionados:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Outrossim, apesar de a autora possuir prazo para conclusão das obras no trecho objeto da concessão ser o ano de 2019, verifica-se do programa de exploração da rodovia, juntado no ID nº 13886827, que a requerida possuía o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, para execução da frente de recuperação e manutenção, dentre as quais tinha como escopo a eliminação de degrau entre a pista de rolamento e o acostamento.

A tese levantada pelo requerido na contestação no sentido de que o acidente teria sido ocasionado por culpa de terceiro, o qual teria realizado ultrapassagem em lugar proibido e forçado o requerente a sair da pista para que não houvesse uma colisão frontal, não isenta se dever de indenizar, posto que o tombamento se deu em virtude da existência de declive acentuado entre a pista e o acostamento.

(...)

Nessa toada, entendo que demonstrado o fato, consistente no tombamento por declive entre a pista de rolamento e o acostamento, assim como os danos, consistentes no conserto do veículo avariado e lucros cessantes pelo tempo que ficou paralisado, além do nexo de causalidade entre esses danos e a falha na prestação do serviço, decorrente da omissão quanto à eliminação do degrau entre a pista de rolamento e o acostamento, razão pela qual deve ser responsabilizada pela conduta omissiva.

Comprovado o dever de indenizar, passo à quantificação do dano material.

Assim, a título de danos materiais, tenho que comprovados no importe de R$ 52.147,00 (cinquenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais), decorrentes dos serviços prestados para restauração do veículo danificada, que se encontram demonstradas pelos documentos de ID’s nº 13886852, 13886856, 13886859, 13886861, 13886867, 13886870, 13886873, 13886874 e 13886875.

Outrossim, no que tange ao pedido de lucros cessantes, cumpre trazer à baila o artigo 950 do Código Civil,
ipsis litteris
:

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.”

Em relação aos lucros cessantes, foi carreado relatório de fretes realizados pelo veículo no ID nº 13886881, bem como que o veículo ficou paralisado por aproximadamente 70 (setenta) dias para realização dos reparos, o autor faz jus à indenização por lucros cessantes no valor de R$ 32.518,03 (trinta e dois mil, quinhentos e dezoito reais e três centavos).

No tocante aos
danos materiais e lucros cessantes
, à correção monetária pelo índice do INPC deverá incidir da data do efetivo prejuízo da requerente e os juros de mora fluem a partir do evento danoso, segundo a inteligência da Súmula 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.
In verbis
:

“
Súmula 43 –
Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

“
Súmula 54 –
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Em relação ao dano moral, entendo que o pleito é improcedente, posto que não resultou em lesão à honra ou violação à dignidade humana, em especial porque saiu ileso do acidente, conforme fl. 05 do ID nº 13886803.

(...)

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

I. REVOGAR os benefícios da assistência judiciária gratuita concedida ao autor no ID nº 18771474, devendo o autor efetuar o recolhimento de todas as despesas cujo adiantamento foi dispensada, no prazo de 15 (quinze) dias;

II. CONDENAR a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ $ 52.147,00 (cinquenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais), corrigido monetariamente pelo índice do INPC e juros de mora fixados em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso;

III. CONDENAR a requerida ao pagamento de lucros cessantes decorrentes do tempo em que o veículo ficou paralisado, no valor de R$ 32.518,03 (trinta e dois mil, quinhentos e dezoito reais e três centavos), aplicando-se a correção monetária e juros de mora no valor de 1% ao mês desde o evento danoso.

Cinge-se dos autos que o autor se envolveu em um acidente de trânsito em 05/01/2018, em razão de uma ultrapassagem realizada por outro caminhão não identificado, que obrigou o requerente a reduzir a velocidade e afastar seu veículo para o acostamento, momento em que teria ocorrido o tombamento do veículo.

Alega o autor na inicial que, em decorrência do acidente,
“causado pela falta de acostamento na via, (...) solicitou a requerida o pagamento do valor necessário para reparo do veículo, tendo para isso encaminhado toda a documentação solicitada e necessária para comprovação. No entanto, sem qualquer justificativa plausível, a requerida, através da “Carta de Indeferimento” anexa, datada de 07/03/2018, negou qualquer auxílio ao mesmo”,
motivo pelo qual ajuizou a presente ação de indenizatória.

A primeira questão a ser analisada diz respeito à responsabilidade pelo acidente, eis que a empresa/apelante, defende a tese que a “
não há de se falar no declive e na ausência de acostamento como causa determinante do acidente
, uma vez que, a culpa do incidente se deu por culpa exclusiva de terceiro.

Com todo respeito que merece a apelante, sua tese revela-se totalmente frágil, não tendo a menor condição de afastar o resultado imposto pela r. sentença, de pronto, saliento que dúvidas não restam de que a ré, prestadora de serviço público, por meio de concessão, responde objetivamente pelos danos que causar a terceiros, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal/88, havendo o dever de indenizar independentemente da existência de sua culpa.

No caso dos autos, a própria MMº. Juíza admite a ocorrência do fato daninho como situação fora de qualquer dúvida, já que, como muito bem destacado, “
a
omissão da requerida Concessionária Rota do Oeste se deu em virtude de que tinha responsabilidade de manter a ausência de declive ou proteção metálica no local, em virtude do desnível existente entre a pista de rolamento e o acostamento
”
, ou seja, o acidente envolvendo o veículo do autor somente ocorreu em razão da incontestável má conservação da via que está sob a administração da apelante, de modo que cabia à concessionária/apelante o ônus de demonstrar que o acidente ocorreu em razão de qualquer outro evento relacionado aos fatos narrados nos autos, o que não ocorreu.

Aliás, chama a atenção o boletim de ocorrência Id. nº 215433669, dando conta de que o autor/apelado entrando em um desnível da posta, em local que não possui acostamento, veio a tombar o seu veículo.

Ressalto, nesse passo, que o aludido boletim de ocorrência, com a descrição dos fatos, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 364 do Código de Processo Civil de 1973, cuja redação foi mantida pela regra do art. 405 do atual CPC. Ou seja, prevalece até que seja produzida prova em sentido contrário.

A propósito, colha-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"I - O Boletim de Ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade, prevalecendo até que se prove o contrário. II - Dispõe o art. 364, do CPC, que o documento público faz prova não só de sua formação, mas, também, dos fatos que o escrivão, o tabelião ou o funcionário, declarar que ocorreram em sua presença. Esse fato, todavia, não implica sua aceitação absoluta. Pode o réu, com meios hábeis, desfazê-la se ou quando contiver elementos inverídicos" (REsp nº 4.365-RS, Rel. Waldemar Zveiter, DJ 9-10-1990, in Revista do Superior Tribunal de Justiça, 25:355)

Tendo em vista que o boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, incumbia à parte que se sentiu prejudicada produzir provas a fim de desconstituir os fatos relatados pela autoridade policial que esteve pessoalmente no local do evento, mas não se desincumbiu de tal ônus.

Vale lembrar que, no nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente".

Veja-se, no pertinente, o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior:

"Não há um dever de provar, nem à parte assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente." (THEODORO, Humberto Júnior. Curso de direito processual civil. 12. ed. v. 1. Forense, 1994. p. 411)

Na mesma esteira, salienta Cândido Rangel Dinamarco:

"A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secumdum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só alegar, como também de provar (encargo=ônus).

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova cabe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor." (Teoria Geral do Processo, 7ª edição, p. 312).

Portanto, faz-se necessário que as partes provem suas próprias alegações, configurando-se essa atividade um autêntico ônus, ou imperativo do próprio interesse, conforme determina o art. 373, I e II do Código de Processo Civil.

Dessa forma, amparado nas informações descritas no boletim de ocorrência, conclusivo, a meu ver, quanto às circunstâncias do evento, é possível se chegar à conclusão de que cumpre à ora apelante indenizar o recorrido pelos danos causados.

O Superior Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE RODOVIAS. ACIDENTE CAUSADO POR PEDRAS SOLTAS NA PISTA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva. [...] (AgInt no AREsp 918.705/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016,DJe 29/11/2016)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO COM O USUÁRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, respondem objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço e pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, o que inclui objetos deixados na pista. Precedente. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 933.520/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 19/10/2009)

É incontroverso nos autos que o autor teve prejuízos financeiros em decorrência do acidente. O dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio. Toda vez que alguém sofrer uma diminuição no seu patrimônio estará experimentando um prejuízo material, sofrendo um dano, que, para existir no Direito brasileiro deve representar uma redução no acervo dos bens materiais.

Assim, conforme disposição contida no art. 944 do Código Civil de que
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
, e para que ocorra o ressarcimento dos danos materiais, os prejuízos experimentados devem ser comprovados.

No caso, o autor instruiu os autos vários orçamentos, todos comprovando os danos e com detalhada discriminação dos reparos necessários ao restabelecimento do veículo sinistrado, qual seja, o valor de R$ 52.147,00 (cf. Ids. nºs 215432734 ao Id nº 215432743), que representa o efetivo prejuízo sofrido pelo autor, e resulta na procedência do pedido de indenização por danos materiais.

Quanto aos lucros cessantes, também objeto da insurgência recursal, o art. 402 do Código Civil estabelece que
“Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

Assim como o dano material, os lucros cessantes, que é aquilo o lesado deixou de ganhar em razão do sinistro, devem ser comprovados pelo autor da ação, e, no caso, tratando-se de profissional autônomo, que tinha como principal ocupação, a realização de fretes, utilizando do caminhão para poder cumprir seu labor, é razoável admitir-se que ele deixou de auferir ganhos em virtude do evento danoso noticiado.

Importante também se aferir, assim como o valor que deixou de ganhar o proprietário do veículo, é a comprovação do período em que o veículo esteve fora de funcionamento, que, no presente caso, foi comprovado.

Não é possível, pois, afastar a indenização ao argumento de que não foi considerado o valor das despesas, porque este, às escancaras, manifesta-se, no plano da existência, como certo e decorrente da própria atividade exercida pela vítima, que no caso do autor é a de transportar produtos.

É inegável que o autor sofreu danos de grande monta em razão do acidente, ficando inapto para utilização e, por isso, causando diminuição da renda que o autor obtinha, já que o caminhão foi adquirido justamente para aumenta-la pelo fomento de sua atividade empresarial.

Em seu recurso adesivo, o autor/apelante requer o benefício da assistência judiciária gratuita, e para tanto reafirma que comprovou a sua hipossuficiência econômica e por isso faz jus ao benefício.

O art. 98 do CPC estabelece que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Assim, se o julgador tem “fundadas razões para indeferir o pedido”, realmente deve fazê-lo, já que não é garantia de obtenção do benefício a isolada afirmativa de necessidade do interessado.

É o entendimento pacífico deste eg. TJMT:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. ” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

No caso,
embora a ré/apelante diga que não goze de condição financeira suficiente para arcar com as custas processuais, verifica-se que, o próprio autor alega em sua inicial aufere mensalmente aproximadamente R$ 13.936,30 (cf. Id. nº 215432722), o que, por si só, é incompatível com a benesse pretendida e caracteriza
elemento concreto que constitui fundada razão para indeferir o pedido, já que o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido
indiscriminadamente
a qualquer requerente, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela
utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

Sobre os danos morais, o ato ilícito em debate não dá ensejo à presunção da existência de abalo moral indenizável, e, não obstante o desgosto e frustação certamente sentidos com o episódio, o autor/apelado não comprovou a presença de outras lesões para além daquela de ordem material, nem a existência de sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade em razão do acidente acometido.

No caso, o simples abalo decorrente do acidente em tela não enseja condenação por dano moral, haja vista a diminuta proporção dos estragos causados, sem que tenha ocorrido qualquer lesão ao autor ou membro de sua família. Não há se falar, portanto, em sofrimento de ordem moral ou constrangimento, ou qualquer das demais hipóteses de “dores da alma”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO 1 AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO VEÍCULO QUE, EM RODOVIA, EFETUA CONVERSÃO À ESQUERDA OBSTRUINDO A PASSAGEM DE CAMINHÃO, ORA APELANTE 1, QUE TRANSITAVA NO MESMO SENTIDO IMPRUDÊNCIA CULPA CARACTERIZADA - PROPRIETÁRIO CAMINHÃO REQUER DANO MORAL NÃO ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA COLISÃO CAMINHÃO DIRIGIDO POR PREPOSTO INOCORRÊNCIA DE LESÕES FÍSICAS NO MOTORISTA AUSÊNCIA DE DANO MORAL RECURSO DESPROVIDO.” (TJ/PR - 9ª Câmara Cível - Recurso de Apelação nº 8723137 - Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto - julgado em 03/05/2012)

“ACIDENTE DE VEÍCULOS - DANO MATERIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL -INOCORRÊNCIA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE- SENTENÇA MANTIDA. - Tratando-se de dano material, necessária a comprovação do efetivo prejuízo, sob pena de ser rejeitada a pretensão indenizatória. - O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.” (TJ/SP - 35ª Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação nº 992080604411 - Rel. Des. Mendes Gomes - julgado em 23/08/2010) (ênfase nosa)

Portanto, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância demonstrativa de efetivo lesão/dano ao autor para além do prejuízo material, de modo que a sentença não merece reforma nesse ponto.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de ambas as partes.

Custas recursais “
pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024